Tribunal: TJSP
Processo: 1032379-41.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Eduardo Siqueira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PEDIDO DE ALTERAÇÃO DE TITULARIDADE DE LINHA TELEFÔNICA – LINHA ALTERADA PARA TERCEIRA PESSOA – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – REITERADOS PEDIDOS DE ALTERAÇÃO - DANO MORAL CONFIGURADO. A contestação não demonstra as razões pelas quais a linha se encontra em nome de terceiro, apesar de permanecer

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PEDIDO DE ALTERAÇÃO DE TITULARIDADE DE LINHA TELEFÔNICA – LINHA ALTERADA PARA TERCEIRA PESSOA – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – REITERADOS PEDIDOS DE ALTERAÇÃO - DANO MORAL CONFIGURADO. A contestação não demonstra as razões pelas quais a linha se encontra em nome de terceiro, apesar de permanecer instalada e em funcionamento no endereço da Apelada e para a mesma. O equívoco se mostrou evidente e, de fato, encontrando-se em nome de terceiro, uma das formas de pagamento, justamente o meio que a Apelada pretendia se utilizar, qual seja, débito automático em conta corrente, mostra-se prejudicado. No tocante aos danos morais, se mostram evidenciados, não apenas pela falha na prestação de serviços, mas por sua manutenção, apesar das reiteradas tentativas administrativas de solucionar o ocorrido e que a Apelante sequer faz constar na contestação genérica apresentada. – VALOR FIXADO – MANUTENÇÃO. O valor deve ser proporcional ao dano experimentado e às partes, sem causar enriquecimento ilícito a uma delas, mas em montante capaz de ensejar o efeito punitivo/pedagógico ao caso concreto. Entendo que o valor de R$ 10.000,00 mostra-se adequado à presente. – ART. 252, DO REGIMENTO INTERNO DO E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO. Em consonância com o princípio constitucional da razoável duração do processo, previsto no art. 5o, inc. LXXVIII, da Carta da República, é de rigor a ratificação dos fundamentos da r. sentença recorrida. Precedentes deste Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça. – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000088694
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1032379-41.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante TELEFÔNICA
BRASIL S/A, é apelada DELOURDES SERENO DE MARIGNY.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIO DE OLIVEIRA
(Presidente) e FERNANDO SASTRE REDONDO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
EDUARDO SIQUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032379-41.2018.8.26.0100 -Voto no
2
VOTO No: 28181
APEL.No: 1032379-41.2018.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO (33a VARA CÍVEL)
APTE. : TELEFÔNICA BRASIL S.A.
APDO. : DELOURDES SERENO DE MARIGNY
APELAÇÃO
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS

PEDIDO DE ALTERAÇÃO DE TITULARIDADE DE LINHA
TELEFÔNICA
LINHA ALTERADA PARA TERCEIRA
PESSOA
FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

REITERADOS PEDIDOS DE ALTERAÇÃO - DANO MORAL
CONFIGURADO. A contestação não demonstra as razões pelas
quais a linha se encontra em nome de terceiro, apesar de
permanecer instalada e em funcionamento no endereço da Apelada
e para a mesma. O equívoco se mostrou evidente e, de fato,
encontrando-se em nome de terceiro, uma das formas de
pagamento, justamente o meio que a Apelada pretendia se utilizar,
qual seja, débito automático em conta corrente, mostra-se
prejudicado. No tocante aos danos morais, se mostram
evidenciados, não apenas pela falha na prestação de serviços, mas
por
sua
manutenção,
apesar
das
reiteradas
tentativas
administrativas de solucionar o ocorrido e que a Apelante sequer
faz constar na contestação genérica apresentada.
VALOR
FIXADO MANUTENÇÃO. O valor deve ser proporcional ao
dano experimentado e às partes, sem causar enriquecimento ilícito
a uma delas, mas em montante capaz de ensejar o efeito
punitivo/pedagógico ao caso concreto. Entendo que o valor de R$
10.000,00 mostra-se adequado à presente.
ART. 252, DO
REGIMENTO INTERNO DO E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE
SÃO PAULO. Em consonância com o princípio constitucional da
razoável duração do processo, previsto no art. 5o, inc. LXXVIII, da
Carta da República, é de rigor a ratificação dos fundamentos da r.
sentença recorrida. Precedentes deste Tribunal de Justiça e do
Superior Tribunal de Justiça.
SENTENÇA MANTIDA

RECURSO IMPROVIDO.
Trata-se
de
recurso
de
apelação
interposto
por
TELEFÔNICA BRASIL S.A., nos autos da “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS”, que lhe move
DELOURDES SERENO DE MARIGNY, cujo pedido inicial foi julgado
parcialmente procedente, para condenar a Apelante na obrigação de transferir a
linha telefônica para o nome da Apelada, além do pagamento de indenização por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032379-41.2018.8.26.0100 -Voto no
3
danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), nos moldes da sentença
de fls. 254/256, do Juiz DOUGLAS IECCO RAVACCI, da qual o relatório se
adota.
A Apelante alega, em síntese, que não restou provada a
irregularidade alegada, não havendo dano moral a ser indenizado. Caso mantida
a sentença, pleiteou a redução do valor fixado (fls. 258/267).
O recurso foi preparado às fls. 268/269.
A Apelada apresentou contrarrazões recursais pugnando
pela manutenção da sentença (fls. 272/281).
Finalmente, não houve oposição ao julgamento virtual do
recurso.
É o relatório.
Em que pesem os argumentos contidos no apelo, a
sentença não merece reparo, pois o Juízo a quo decidiu o feito com precisão,
devendo ser aplicado ao caso em concreto a disposição do art. 252, do
Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça. In verbis:
“Art. 252 Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os
fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente motivada, houver
de mantê-la.” (Grifei)
Com efeito, em consonância com o princípio constitucional
da razoável duração do processo, previsto no art. 5o, inc. LXXVIII, da Carta da
República (“a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a
razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua
tramitação”), é de rigor a ratificação dos fundamentos da r. sentença recorrida.
No mesmo sentido destaco o posicionamento desta Corte
de Justiça: Apelação no 994.06.023739-8, 1a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Elliot Akel,
j. em 17.06.2010; Apelação no 994.05.106096-7, Rel. Des. Neves Amorim, 2a
Câm. Dir. Priv., j. em 29.06.2010; Apelação no 990.10.031478-5, 3a Câm. Dir.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032379-41.2018.8.26.0100 -Voto no
4
Priv.,
Rel.
Des.
Beretta
da
Silveira,
j.
em
13.04.2010;
Apelação
994.05.0097355-6, 5a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. James Siano, j. em 19.05.2010;
Apelação 994.01.017050-8, 6a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. José Joaquim dos
Santos, j. em 27.05.2010; Apelação 991.09.079089-9, 11a Câm. Dir. Priv., Rel.
Des. Moura Ribeiro, j. em 20/05/2010; Apelação n° 990.10.237099-2, 13a Câm.
Dir.
Priv.,
Rel.
Des.
Luiz
Roberto
Sabbato,
em
30.06.2010;
AI
no
990.10.032298-2, 15a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Edgard Jorge Lauand, j. em
13.04.2010; Apelação no 991.09.0841779, 17a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Simões
de Vergueiro, j. em 09/06/2010; Apelação no 991.00.021389-1, 23a Câm. Dir.
Priv., Rel. Des. Paulo Roberto de Santana, j. em 09/06/2010; Apelação no
992.07.038448-6, 28a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Cesar Lacerda, j. em 27.07.2010.
E não é diferente o entendimento do Superior Tribunal de
Justiça como se pode observar nos seguintes julgados: REsp n° 662.272-RS, 2a
Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. em 04.09.2007; REsp n° 641.963-
ES, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. em 21.11.2005; REsp n° 592.092-AL, 2a
Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, j. em 17.12.2004; REsp n° 265.534- DF, 4a
Turma, Rel. Min. Fernando Gonçalves, j. em 1.12.2003.
Destarte, adoto e ratifico os seguintes fundamentos da r.
sentença, de acordo com o art. 252, do Regimento Interno deste E. Tribunal de
Justiça:
“(...) Vistos.
Deloudes Sereno Marigny ajuizou ação contra Telefônica Brasil S/A, alegando
que é proprietária da linha telefônica no. 11 3884-2580, que se encontrava em nome
de seu falecido esposo e que foram casados no regime de comunhão universal de
bens e que realizava os pagamentos de forma pontual e que houve a solicitação para
alteração dos dados bancários para que ficassem em nome da autora. No entanto,
aponta que a linha sofreu com mau funcionamento e foram abertos protocolos de
reclamação junto à ré, mas que a ré realizou a troca do nome do responsável pela
linha, fazendo constar nome de terceiro, o que impede o pagamento por meio de
débito automático em conta corrente. Requereu a tutela para imediata troca de dados
na titularidade da linha e a condenação da ré ao pagamento de indenização pelos
danos morais e materiais, pela contratação de advogado, alegadamente sofridos.
Deferida a tutela (fls. 187/188).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032379-41.2018.8.26.0100 -Voto no
5
A ré ofertou contestação (fls. 196/212). Preliminarmente, alegou ausência de
interesse de agir pela ausência de comprovação de tentativa de resolução pela via
administrativa.
Impugnou o pedido indenizatório pelos danos materiais e morais, pela ausência
de comprovação dos mesmos.
Ofertada a réplica (fls. 241/249).
É o relatório.
Decido.
Conheço diretamente do pedido, nos termos do art. 355, I do CPC.
Afasto a preliminar de falta de interesse de agir, a autora colacionou aos autos
diversos protocolos que aponta terem sido abertos para tentativa de solucionar a falha
ocorrida, mas que não obteve êxito em sua pretensão.
No mérito, melhor sorte não assiste à ré.
A contestação não demonstra as razões pelas quais a linha se encontra
em nome de terceiro, apesar de permanecer instalada e em funcionamento no
endereço da autora e para a mesma.
O equívoco se mostrou evidente e, de fato, encontrando-se em nome de
terceiro, uma das formas de pagamento, justamente o meio que a autora
pretendia se utilizar, qual seja, débito automático em conta corrente, mostra-se
prejudicado.
De rigor a regularização dos dados junto ao sistema da ré, pela ausência de
relação entre a pessoa ali indicada e a contratação havida relacionada à linha
telefônica.
No tocante aos danos morais, se mostram evidenciados, não apenas pela
falha na prestação de serviços, mas por sua manutenção, apesar das reiteradas
tentativas administrativas de solucionar o ocorrido e que a ré sequer faz constar
na contestação genérica apresentada.
O valor deve corresponder a valor proporcional ao dano experimentado e
às partes, sem causar enriquecimento ilícito a uma delas, mas em montante
capaz de ensejar o efeito punitivo/pedagógico ao caso concreto.
Entendo que o valor de R$ 10.000,00 mostra-se adequado à presente. (...)”
(Grifei).
Desta forma, tendo em vista todo o tempo perdido para a
solução da simples questão troca de nome na titularidade da linha telefônica
que está instalada na residência da Apelante desde 1972 -, de rigor a
manutenção da sentença.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032379-41.2018.8.26.0100 -Voto no
6
Finalmente, majoro os honorários advocatícios recursais em
10%, fixando o valor devido pela Apelante a Apelada em 20% sobre o valor
atualizado da condenação.
EDUARDO SIQUEIRA
Desembargador Relator